Tribunal: TJSP
Processo: 1500566-29.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público contra a sentença absolutória – Prova produzida em juízo se mostrou insuficiente para a condenação eis que apesar de mais de uma dezena de policiais terem participado da operação, um dos que foi ouvido permaneceu na viatura e o outro não confirmou ter visto o acusado manipulando a sacola onde foram encontradas as drogas – Entorpecentes

Ementa:
Tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público contra a sentença absolutória – Prova produzida em juízo se mostrou insuficiente para a condenação eis que apesar de mais de uma dezena de policiais terem participado da operação, um dos que foi ouvido permaneceu na viatura e o outro não confirmou ter visto o acusado manipulando a sacola onde foram encontradas as drogas – Entorpecentes encontrados em um fundo falso de um balcão de um bar, que era local de venda e consumo de drogas – Não há provas firmes de que o acusado escondeu os entorpecentes neste local – Confissão extrajudicial não pode ser único elemento apto a sustentar a condenação - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza quanto à autoria delitiva ao réu - Absolvição mantida. Recurso improvido